Tribunal: TJMT
Processo: 1007706-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007706-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JEFERSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 059.111.311-29 (PACIENTE), ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER - CPF: 063.091.291-20 (PACIENTE), JEFERSON ARAUJO PEREIRA - CPF: 059.111.311-29 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ALVES BORGES DOS SANTOS - CPF: 062.030.361-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE FRANCIELI DE MOURA SILVA - CPF: 037.784.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, PACIENTES PRIMÁRIOS COM ENDEREÇO CERTO, SEGUNDO PACIENTE NO GRUPO DE RISCO DA DOENÇA COVID-19 - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E/OU PRISÃO DOMICILIAR -

QUANTIDADE DAS DROGAS NÃO EXPRESSIVA - PREDICADOS PESSOAIS DOS PACIENTES -
EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO NO PERÍODO DA PANDEMIA COVID-19 - ESTADO DE SAÚDE DO SEGUNDO PACIENTE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA RECOMENDÁVEL - JULGADOS DO STF E STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Ao ponderar
a quantidade das drogas, a idade/primariedade dos pacientes, a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 e o estado de saúde do segundo paciente
(portador de tuberculose),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.
(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007706-39.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S):

ÉRICO RICARDO DA SILVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER;

JEFERSON ARAUJO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALBERTT FELIPP DE OLIVEIRA NASSER e JEFERSON ARAUJO PEREIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (Código 72339), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06 - (Sistema
Primus
– Código 72339).

A impetrante sustenta que: 1)
“os pacientes estão presos há quase 04 meses (110 dias), e nem sequer há perspectiva para o início da instrução processual”
(impetração em 26.3.2020); 2) a gravidade do crime não autorizaria a prisão preventiva, visto que a
“quantidade apreendida é pequena (0,85 g de cocaína, 1,37g de pasta base de cocaína e 4,88g maconha)”;
3) os pacientes são primários e possuem residência certa, de modo que não
“seriam uma ‘ameaça’ a instrução processual ou, mesmo, a ordem pública”
; 4) o paciente
“Albert Felipp foi diagnosticado com tuberculose”
e se encontra no grupo de risco da COVID-19.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes com aplicação de medidas cautelares alternativas ou convertida a segregação de
Albertt Felipp de Oliveira Nasser em prisão domiciliar
(ID 38533962), com documentos (ID’s

38533963/38533981).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a custódia provisória dos pacientes por medidas cautelares alternativas (ID 38955970).

O Juízo singular prestou informações (ID 39093452).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial, em parecer assim sintetizado:

“Artigos 33, “caput” e 35 da Lei no 11.343/2006 - Pleito de revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas ou ainda que seja convertida a segregação do paciente Albertt Felipp de Oliveira Nasser em prisão domiciliar, haja vista que encontra-se no grupo de risco da doença COVID-19, uma vez que possui tuberculose – Possibilidade - Ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar – Pacientes primários - Liminar deferida com imposição de medidas cautelares diversas da prisão – A prisão preventiva é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos internos, em razão da pandemia do COVID-19 – In casu, os crimes supostamente praticados pelos pacientes não envolve violência ou grave ameaça, não há risco de fuga ou de destruição de provas e/ou ameaça a testemunhas – Desnecessidade de medida extrema – Mostra-se adequado, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 40299990)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 37596460)
, a prisão preventiva dos pacientes foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“O constrangimento ilegal caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC 569038/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 30.3.2020; TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014), notadamente ao se considerar que a ação penal envolve, ao menos, dois denunciados.

Em sua vez, o Juízo singular motivou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na variedade de drogas [cocaína, pasta-base de cocaína e maconha] e nos indicativos de comercialização habitual em mais de um Município [Sorriso e Tapurah] pelos pacientes.

Todavia, a quantidade de substâncias entorpecentes não se revela expressiva [0,85g de cocaína, 1,37g de pasta base de cocaína e 4,88g maconha]; a apreensão das drogas decorreu de abordagem policial de rotina; os pacientes possuem aproximadamente 20 (vinte) anos de idade e são primários (
www.tjmt.jus.br
- Sistema Primus), de modo que o ato constritivo não se revela imprescindível para o acautelamento do meio social. [...]

Nesse quadro, ao ponderar a variedade de drogas, a idade/primariedade dos pacientes, a excepcionalidade da segregação cautelar diante da atual pandemia de COVID-19 e o estado de saúde do paciente
Albertt Felipp de Oliveira Nasser (portador de tuberculose),
mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão [...]

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019)

Com essas considerações,
DEFERE-SE

o pedido liminar para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2) informar e

manter endereço atualizado perante o juiz da causa; 3) recolhimento domiciliar no período noturno

(CPP, art. 319, I, III e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”

Ao caso, adotou-se o seguinte julgado do
c. STJ:

“7. Caso em que foi apreendida pequena quantidade de drogas em poder do paciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, sendo o agente jovem, com apenas 20 (vinte) anos de idade ao tempo do delito, sem registro de outros envolvimentos criminais [...]. 8. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.”
(HC no 333.330/SP -

Relator: Min. Jorge Mussi - 6.11.2015)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas seguintes medidas: 1)
comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2) informar e

manter endereço atualizado perante o juiz da causa; 3) recolhimento domiciliar no período noturno

(CPP, art. 319, I, III e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020